Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-29.2023.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial – Determinação de retificação do valor da causa – Indeferimento posterior da petição inicial - Insurgência – Retificação tempestiva do valor da causa promovida pelo autor, nos moldes do quanto determinado pelo Juízo "a quo" – Sentença anulada, para que seja dado regular prosseguimento ao trâmite do feito - Decreto de extinção afastado –

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial – Determinação de retificação do valor da causa – Indeferimento posterior da petição inicial - Insurgência – Retificação tempestiva do valor da causa promovida pelo autor, nos moldes do quanto determinado pelo Juízo "a quo" – Sentença anulada, para que seja dado regular prosseguimento ao trâmite do feito - Decreto de extinção afastado – Recurso provido.